Tribunal: TJSP
Processo: 2273070-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Cumprimento de sentença de ação de rescisão de contrato de franquia. Indeferimento, em primeira instância, de impugnação a penhora apresentada pela franqueada executada. Agravo de instrumento. Tendo a recorrente demonstrado que o montante bloqueado corresponde a seu salário, impõe-se o reconhecimento da impenhorabilidade prevista pelo art. 833, IV, do CPC. Decisão reformada. Agravo de instrumento

Ementa:
Cumprimento de sentença de ação de rescisão de contrato de franquia. Indeferimento, em primeira instância, de impugnação a penhora apresentada pela franqueada executada. Agravo de instrumento. Tendo a recorrente demonstrado que o montante bloqueado corresponde a seu salário, impõe-se o reconhecimento da impenhorabilidade prevista pelo art. 833, IV, do CPC. Decisão reformada. Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000154812
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2273070-71.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante SIMONE MARIA BELEZE GUERRA MINOZZI, é
agravado MISTER SALAD COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto),
ALEXANDRE LAZZARINI E AZUMA NISHI.
São Paulo, 4 de março de 2020
CESAR CIAMPOLINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2273070-71.2019.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
2a Vara Cível do Foro Regional XI
(Pinheiros)
MM. Juiz de Direito Dr. Eduardo Tobias de Aguiar
Moeller
Agravante:
Simone Maria Beleze Guerra Minozzi
Agravada:
Mister Salad Comércio de Alimentos Ltda.
VOTO No 21.154
Cumprimento de sentença de ação de
rescisão
de
contrato
de
franquia.
Indeferimento, em primeira instância, de
impugnação a penhora apresentada pela
franqueada executada. Agravo de instrumento. Tendo a recorrente
demonstrado que o montante bloqueado
corresponde a seu salário, impõe-se o
reconhecimento
da
impenhorabilidade
prevista pelo art. 833, IV, do CPC. Decisão
reformada. Agravo de instrumento provido.
RELATÓRIO.
Ao despachar pela primeira vez neste agravo
de instrumento, deferindo liminar, assim sumariei a controvérsia
recursal:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que,
nos autos de ação de rescisão de contrato de franquia ajuizada por
Simone Maria Beleze Guerra Minozzi contra Mister Salad Comércio
de Alimentos Ltda., em fase de cumprimento de sentença que
extinguiu a ação sem resolução de mérito, indeferiu impugnação a
penhora, apresentada pela autora, ora executada, verbis:
'Vistos.
(...)
Fls. 128/129: A executada impugnou o bloqueio de fls. 122/123 de
16.8.2019 pelo Banco Bradesco (R$ 1.615,84) alegando que o valor
seria impenhorável (salário).
Entretanto, observo que os documentos de fls. 130/131 comprovam
que o salário da autora é depositado no Banco Santander, não no
Banco Bradesco.
O extrato bancário do Banco Bradesco de fls. 132/136 comprova
movimentações apenas até abril de 2019, não tendo relação com o
bloqueio em agosto de 2019.
O documento de fl. 137, com cópia ilegível à fl. 149, comprova
transferências do salário da autora do Banco Santander para o Banco
Bradesco apenas entre janeiro de 2019 e abril de 2019, não tendo
também relação com o bloqueio de agosto de 2019 (fl. 122).
Não havendo comprovada vinculação entre os valores bloqueados às
fls. 122/123 e o recebimento de salários pela executada, rejeito a
impugnação à penhora de fls. 128/129.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Providencie o exequente a juntada do formulário M. L. E., nos
termos do Comunicado no 474/2017.
Após, expeça-se mandado de levantamento em favor do exequente
relativamente ao depósito de fls. 122/123.
Int.' (fls. 16/17).
Em resumo, a executada, ora agravante, argumenta que (a) apesar de
não estar desempregada, aufere renda menor que dois salários
mínimos; (b) utiliza as contas bancárias bloqueadas para recebimento
de seu salário; (c) o bloqueio se deu em março de 2019 e não agosto.
Requer tutela antecipada para desbloqueio e restituição do valor
penhorado e, a final, o provimento do recurso.
Pede também justiça gratuita.
É o relatório.
Defiro o pedido de justiça gratuita formulado pela executada apenas
no que se refere aos ônus deste recurso, tendo em vista tratar-se de
questão não apreciada pelo Juízo a quo.
Em que pese o indeferimento do benefício na fase de conhecimento
deste processo diante da natureza da causa e do valor pago pela
franquia (R$ 150.000,00) a executada comprovou que hoje trabalha
como técnica de laboratório na Rede Dor São Luiz S.A., recebendo
vencimentos menores do que dois salários mínimos (fl. 131, na
numeração dos autos de origem).
Assim, verifica-se alteração superveniente em sua situação financeira
apta a justificar o deferimento tardio da justiça gratuita (AI

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2115970-29.2014.8.26.0000, RICARDO NEGRÃO).
Prosseguindo, defiro parcialmente a tutela provisória, apenas para
obstar o levantamento, pela exequente, dos valores depositados nos
autos.
Nos expressos termos do art. 833, IV, do CPC, é vedada a penhora
'[d]os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os
proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as
quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e
de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional
liberal, ressalvado o § 2o'.
E, de fato, em análise perfunctória, a que cumpre realizar neste
momento processual, o valor penhorado (R$ 1.615,84), oriundo de
conta bancária da executada no Banco Bradesco, coincide com aquele
do salário que ali havia sido depositado via portabilidade autorizada
no Banco Santander (fl. 130, na numeração dos autos de origem)
nos dias 20/3/2019 e 05/04/2019 (fls. 25/26).
Anoto que, em que pese o Banco Bradesco ter se manifestado nos
autos a respeito do bloqueio apenas em 22/8/2019 (fls. 122/123, na
numeração dos autos de origem), tal restrição foi efetivada pela
instituição
em
8/3/2019,
conforme
notificação
extrajudicial
apresentada pela executada à fl. 20.
Assinalando a impenhorabilidade de proventos de natureza salarial,
nas Câmaras Reservadas de Direito Empresarial:
'AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRANQUIA. AÇÃO DE
COBRANÇA. Fase de cumprimento de sentença. Penhora eletrônica
sobre proventos de salário da parte agravante encontrados em conta
corrente. Impenhorabilidade absoluta. Inteligência do art. 833, incisos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
IV e X, do NCPC. Precedentes. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.' (AI 2256168-77.2018.8.26.0000, AZUMA
NISHI; grifei).
'Ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória, em fase de
cumprimento do título judicial - Decisão que reconheceu a
impenhorabilidade do valor bloqueado em conta bancária de uma das
devedoras - Inconformismo do credor - Não acolhimento - Prova
literal da natureza salarial dos valores bloqueados - É inarredável a
impenhorabilidade do salário (art. 833, IV, do CPC) - Precedentes do
C. STJ - Não há indicação de que a hipótese se enquadra nas
exceções legais que autorizam a penhora de parcela da verba de
natureza salarial (art. 833, § 2o, do CPC) - Decisão mantida - Recurso
desprovido.' (AI 2184322-97.2018.8.26.0000, GRAVA BRAZIL;
grifei).
Indefiro, entretanto, ao menos até julgamento deste agravo de
instrumento, o levantamento do valor pela executada, a fim de evitar
a irreversibilidade da medida (§ 3o do art. 300 do CPC).
Portanto, como dito, defiro parcialmente a tutela provisória,
obstando, por ora, o levantamento do valor penhorado por qualquer
das partes.
Oficie-se.
Após, à contraminuta.
Intimem-se.” (fls. 194/199; grifo, negrito e itálico do original).
Contraminuta a fls. 203/212, alegando (a)
intempestividade do recurso, cujo prazo se conta a partir da primeira
decisão do Juízo a quo e não da segunda decisão em que foram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
apreciados embargos declaratórios opostos pela agravante, pois a
última não tratou das matérias objeto deste agravo (preclusão); (b) que
a agravante juntou nos autos do agravo documentos não apresentados
ao Juízo a quo; (c) que não foi comprovada a natureza salarial do
valor penhorado.
Oposição
ao
julgamento
virtual
pela
agravante à fl. 193.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO.
Reformo a r. decisão agravada.
Inicialmente, ao contrário do que sustenta a
exequente, é tempestivo o agravo de instrumento.
A contagem do prazo se inicia apenas após
julgamento dos embargos de declaração, ainda que as matérias
recorridas pela executada não tenham sido objeto dos aclaratórios.
Assim decidiu o STJ em julgado aplicável ao
atual CPC, ainda que prolatado na vigência do Código Buzaid:
“CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PRECLUSÃO.
RECONSIDERAÇÃO
DE
DECISÃO.
CONFISSÃO
DE
DÍVIDA. TÍTULO COM EFICÁCIA EXECUTIVA. MÁ-FÉ.
MULTA.
1. Os embargos de declaração apresentados unicamente com a
pretensão de integrar o julgado, que realmente apresenta omissão,
diante do efeito interruptivo, não causam a preclusão das demais
matérias, que podem ser objeto de impugnação pela via do agravo
regimental. (...).” (AgRg no AgRg no AgRg nos EDcl no Ag
1007836, MARIA ISABEL GALLOTTI; grifei)
Prosseguindo, em que pese, de fato, parte
dos documentos ter sido apresentada pela executada apenas junto à
minuta de agravo (fls. 20, 25/26), a impenhorabilidade do salário é
matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e em
qualquer instância.
Assim julgou esta 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial ao rejeitar alegação de intempestividade em
precedente
similar,
relatado
pelo
Desembargador
PEREIRA
CALÇAS:
“Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora
online pelo sistema BACEN-JUD. Depósito em caderneta de
poupança. Incidência da vedação prevista no art. 649, X, do CPC.
Valor constrito inferior ao limite legal de 40 salários mínimos.
Impenhorabilidade. Matéria de ordem pública, cognoscível até
mesmo de ofício. Desbloqueio determinado. Agravo a que se dá

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
provimento.” (AI 2201026-93.2015.8.26.0000; grifei).
Além disso, tendo a agravante suscitado
dúvida a respeito da data do bloqueio adotada pela decisão agravada,
cabe a este relator buscar a verdade dos fatos, inclusive determinando
a produção das provas necessárias (“O melhor posicionamento
judicial [...] é, mais uma vez, a busca da verdade, ou seja, determinar
as diligências necessárias à averiguação da verdade dos fatos, de
modo a formar a segura convicção acerca dos acontecimentos, não se
contentando apenas com as provas trazidas pelas partes ou
conformando-se com a insuficiência delas.”
LUCIANA
AMICUCCI CAMPANELLI, Poderes Instrutórios do Juiz e a
Isonomia Processual, pág. 101).
Mais ainda, foi possibilitado à parte
agravada o exercício do contraditório, como efetivamente o fez.
Sendo assim, como exposto em sede liminar,
o valor bloqueado e depositado nos autos pela instituição financeira
coincide com o salário que a executada havia recebido em sua conta
bancária (fl. 130, na numeração dos autos de origem, e fls. 25/26 dos
autos deste recurso).
Aos julgados supra colacionados, somam-se
os seguintes, também das Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“Execução por quantia certa Penhora Pretendida incidência sobre
verba salarial e valor de restituição de imposto de renda Subsistência
da impenhorabilidade dos vencimentos, posto que a dívida não é de
natureza alimentar e o valor dos vencimentos que se quer penhorar
não excede a 50 salários-mínimos (CPC, art. 833, § 2o) Valor da
restituição do imposto de renda Impenhorabilidade Restituição
sobre vencimentos e de valor ínfimo em face do exequendo Decisão
de impenhorabilidade mantida Recurso desprovido.” (AI 2176476-
92.2019.8.26.0000, MAURÍCIO PESSOA; grifei).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. Devedor comprovou que parcela do montante sobre o
qual recaiu a penhora constitui verba de natureza alimentar,
proveniente de salário. Necessidade de liberação desta parte dos
valores. Impenhorabilidade absoluta. Inteligência do art. 833, incisos
IV e X, do CPC. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO
PROVIDO
EM
PARTE.”
(AI
2239584-
95.2019.8.26.0000, AZUMA NISHI; grifei).
Reformo, desse modo, a r. decisão agravada,
autorizando a executada a levantar, desde logo, o valor de que se
cuida, R$ 1.615,84 e respectivos acréscimos depositados em conta
judicial.
DISPOSITIVO.
Dou provimento ao agravo de instrumento.
Consideram-se, desde logo, prequestionados
todos os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
explicitamente, influentes na elaboração deste voto. Em que pese este
prévio prequestionamento, na hipótese de apresentação de embargos
de declaração, ficam as partes intimadas a manifestar, no próprio
recurso, querendo, eventual oposição ao julgamento virtual, nos
termos do art. 1o da Resolução no 772/2017 deste Tribunal,
entendendo-se o silêncio como concordância.
É como voto.
CESAR CIAMPOLINI
Relator